Tribunal: TJBA
Processo: 8001881-59.2019.8.05.0141
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001881-59.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARIA DAS GRACAS COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
GEOVANNA ALVES SOUZA

IMPETRADO: DIRETOR DO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ e outros (2)

Advogado(s)
:
DIANA VILAS BOAS JUCA

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. MÉRITO.
SAÚDE. PACIENTE PORTADOR
A

CARCINOMA UROTELIAL DE BEXIGA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Não vinga a alegação de Inépcia da Inicial, isso porque, o simples erro material, ou confusão da impetrante ao formular pedido de vacina BCG Intravesical quando deveria constar do pedido o medicamento Imuno BCG é irrelevante e restou plenamente sanado quando confrontado com a causa de pedir e as informações constantes dos autos.

2. Igualmente, não vinga a preliminar de falta de interesse de agir superveniente, em razão da alteração do tratamento, com suposta resposta positiva, vez que ao revés do alegado, o tratamento com o medicamento Gencitabina intravesical só foi efetivado em razão da falta do medicamento Inumo BCG, bem como que a impetrante vem sofrendo intolerância a Gencitabina, como se extrai do relatório médico constante do id. 10698975.

3. Da mesma forma, não merece amparo a preliminar de Ilegitimidade Passiva do Secretário de Saúde, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/CE - Tema 793 -, fixou diretrizes para a responsabilização dos entes pelo fornecimento de medicamentos, assentando a solidariedade da obrigação, bem como a facultatividade do direcionamento da demanda ao ente federativo, concluindo que a ação deve ser proposta, necessariamente, contra a União, somente nos casos em que o tratamento/medicamento não possuir registro na ANVISA, situação diversa dos autos, sendo certo que, nos demais casos, em face da competência comum, a demanda pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo.

No mérito, a ausência do medicamento por um período, não elide a omissão do impetrado que procura se eximir de cumprir com sua obrigação de propiciar a impetrante o tratamento mais adequado e eficaz ao tratamento da gravíssima enfermidade câncer de bexiga, que, segundo relatório médico reclama tratamento com aplicação de onco -BCG.

S
egurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
8001881-59.2019.8.05.0141
, em que figura como impetrante
Maria das Graças Costa Souza
e impetrado o
Secretário de Saúde do Estado da Bahia
e o Hospital Aristides Maltez.

Acordam os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões a seguir expendida